Tribunal: TJES
Processo: 5000339-98.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Precatório
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000339-98.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA APARECIDA BARCELLOS CANAL e outros (4)

APELADO: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO e outros (5)

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEFERITÓRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS OPOSTOS COMO MEIO INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Marechal Floriano contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso interposto por Edna Aparecida Barcellos Canal e outros, anulando a sentença para conversão do procedimento em liquidação de sentença coletiva e deferindo a gratuidade de justiça aos recorrentes. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, notadamente quanto à impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão concessiva de gratuidade de justiça e à consequente inexistência de preclusão sobre a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão impugnado contém omissão ou contradição ao reconhecer a preclusão da discussão sobre a gratuidade de justiça concedida na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Em que pese entendimento dominante em sentido contrário, o acórdão impugnado fundamenta as razões pelas quais reconhece a preclusão para discussão acerca da concessão gratuidade de justiça, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando apresentar motivação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

A irresignação do embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para reapreciação da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

O reconhecimento da preclusão sobre a gratuidade de justiça encontra-se devidamente fundamentado no acórdão impugnado, não havendo omissão ou contradição a ser corrigida.

O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 28/02/2023; TJES, EDcl-AI 0035295-66.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, j. 14/06/2022; TJSC, APL 5006093-33.2022.8.24.0080, Quarta Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos, j. 27/02/2025; TJSP, EDcl 2021369-45.2025.8.26.0000, Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado, Relª Desª Lígia Araújo Bisogni, j. 28/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5000339-98.2023.8.08.0055

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

EMBARGADOS:

EDNA APARECIDA BARCELLOS CANAL E OUTROS

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
, em razão do acórdão id. 9552571, que negou provimento à apelação por ele interposta e deu parcial provimento à irresignação de
EDNA APARECIDA BARCELLOS CANAL E OUTROS
,
“a fim de anular a sentença e determinar a viabilização de emenda à inicial para conversão do procedimento em liquidação de sentença coletiva”,
deferindo o benefício da gratuidade de justiça na instância recursal.

Sustenta (id. 9650944), em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado, apontando que não há previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra decisão concessiva de gratuidade de justiça, devendo, assim, ser afastada a preclusão reconhecida.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade do embargante, tenho que os aclaratórios
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão ou contradição no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta colenda Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO À MEAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. TENTATIVA DE REAVIVAR DEBATE SOBRE A TITULARIDADE DE IMÓVEL APÓS A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4. A embargante, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do acórdão. Ademais,
o julgador não é obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AI 0035295-66.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 14/06/2022; DJES 14/07/2022)

Assim, observo que o acórdão objurgado, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, fundamentou os motivos pelos quais entendeu preclusa a discussão quanto ao deferimento da gratuidade de justiça.

Em que pese seja consolidado na jurisprudência o entendimento de que não cabe agravo de instrumento contra decisão que concede a gratuidade de justiça, observa-se que restou apontado no acórdão compreensão diversa, no sentido de que houve preclusão, posto que o recorrente não interpôs o recurso adequado contra a decisão concessiva da benesse.

Neste cenário, registro que, nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, não podendo ser utilizados, lado outro, para rediscutir o acerto ou desacerto do julgamento, circunstância que impõe o desprovimento desta irresignação.

A respeito, confiram-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO A ANÁLISE DO SUBSTRATO FÁTICO SOB A ÓTICA DOS VÍCIOS REDIBITÓRIOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO PLENAMENTE COMPATÍVEIS COM A CONCLUSÃO ADOTADA. CONTROVÉRSIA TRATADA DE FORMA CLARA E COERENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
A finalidade dos embargos de declaração é a correção de obscuridade, contradição ou omissão do julgado embargado, não se prestando à análise do acerto ou desacerto da prestação jurisdicional
. Não restabelecem, portanto, a rediscussão da matéria e tampouco se prestam ao fim de prequestionamento quando não constatados quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC. (TJSC; APL 5006093-33.2022.8.24.0080; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos; Julg. 27/02/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradições e Omissões. Inocorrência. Pretensão de rediscussão da decisão tomada pela Turma Julgadora. Impossibilidade.
O acerto ou desacerto do entendimento não pode ser discutido nos estreitos limites dos declaratórios. Embargos rejeitados
. (TJSP; EDcl 2021369-45.2025.8.26.0000; Taboão da Serra; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lígia Araújo Bisogni; Julg. 28/02/2025)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)